Tribunal: CARF
Processo: 15374.903702/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.903702/2008-31
ACÓRDÃO
1301-008.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ÔNUS
DA
PROVA.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. INSUFICIÊNCIA.
A retificação da DCTF não comprova, por si só, o pagamento indevido ou a
maior. O reconhecimento do direito creditório exige prova material
inequívoca do erro de fato alegado. Mantém-se a glosa quando a
escrituração contábil apresentada é deficiente, não identificando as
contrapartidas dos lançamentos nem demonstrando o nexo causal entre a
receita tributada anteriormente e os valores oferecidos à tributação no
período em análise.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903702/2008-31
2
Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-28.649 (fls.
105 a 107), proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade de votos, negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo os termos do Despacho
Decisório (e-fl. 7).
A lide originou-se com a transmissão, em 10/11/2004, da Declaração de
Compensação (DCOMP) sob o no 37507.58222.101104.1.7.04-6216 (e-fls. 2 a 6). A Recorrente
pleiteia a restituição/compensação de crédito de IRPJ (regime de tributação exclusiva - RET), no
valor original de R$ 1.381.858,99, referente ao 1o trimestre de 2004.
Segundo a Recorrente, a origem do crédito reside em um erro de fato ocorrido na
apuração da base de cálculo do imposto. Alega que, em março de 2004, tributou indevidamente o
valor de R$ 11.519.369,97 referente a um "complemento de reajuste de benefícios (IGP-DI)".
Sustenta que tal valor já havia sido submetido à tributação pelo regime de competência em
dezembro de 2003 (quando provisionado), ocorrendo, portanto, uma duplicação da incidência
tributária quando do ingresso financeiro em 2004.
A autoridade fiscal não homologou a compensação (Despacho Decisório no
759960007), e a 1a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão recorrido, manteve a glosa. O
fundamento da decisão recorrida foi a insuficiência probatória, sob o entendimento de que a mera
retificação da DCTF não comprova o pagamento a maior, sendo necessária a apresentação de
escrituração contábil que demonstrasse inequivocamente a duplicidade de lançamento, o que não
fora feito na fase de impugnação.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls, 109 a 127),
acostando aos autos documentos de fls. 128 e ss), especificamente das contas de "Complemento
Reajuste de Benefício".
Em sessão de 11/12/2019, esta Turma, acatando a proposta da I. Relatora à época,
exarou a Resolução no 1301-000.769 (fl. 371). A motivação para a conversão do julgamento em
diligência foi a necessidade de análise técnica da documentação contábil apresentada apenas em
sede recursal, a qual não havia sido examinada pela autoridade a quo, visando verificar a
veracidade das alegações da Contribuinte.
A diligência foi formalizada por meio do Despacho no 04.088/2023 (fl. 847), após o
Auditor Fiscal ter previamente intimado a contribuinte para prestar esclarecimentos (Termo de
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903702/2008-31
3
Intimação no 4.513/2023, fl. 380). Em resposta à análise fiscal (fls. 1009 e seguintes), a Recorrente
apresentou a peça 'Resposta à Intimação', trazendo novos argumentos sobre estornos contábeis e
fluxo financeiro na tentativa de elidir as conclusões da fiscalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
DO MÉRITO
O cerne da questão reside na comprovação, por parte da Recorrente, de que o valor
de R$ 11.519.369,97, oferecido à tributação em março de 2004, tratava-se de mera entrada
financeira de receita já tributada por competência em dezembro de 2003.
Como é cediço, em pleitos de repetição de indébito ou compensação, o ônus da
prova recai inteiramente sobre o contribuinte (art. 373, I, do CPC c/c legislação tributária). Não
basta alegar o erro; é preciso demonstrar, contabilmente, o nexo causal entre o valor provisionado
e o valor recebido, de modo a afastar a presunção de legitimidade do lançamento declarado em
DCTF.
Compulsando os autos, verifico que a documentação acostada ao Recurso
Voluntário foi de fato submetida à análise da fiscalização através da Resolução no 1301-000.769.
O resultado dessa análise consta no Despacho de Diligência no 04.088/2023 (fl.
847). A conclusão da autoridade fiscal, que detém a expertise para a análise da escrita contábil, foi
no sentido de que os documentos apresentados (fls. 128/255) eram imprestáveis para comprovar
o crédito pleiteado.
Para maior clareza, transcrevo trechos do referido Despacho, cujas conclusões
adoto como razões de decidir neste ponto:
5- A cópia do Livro Razão referente aos lançamentos acima, não identificavam a
contrapartida da conta creditada.
6- Igualmente, os documentos acostados não foram suficientes para comprovar
que o valor contabilizado na competência relava ao 4o Trimestre do ano-
calendário de 2003 foram contabilizados e oferecidos à tributação também no 1o
Trimestre do ano subsequente, fazendo com que a base de cálculo do IRPJ fosse
majorada e, consequentemente o valor pago do referido tributo.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903702/2008-31
4
De fato, a ausência de identificação da contrapartida nos lançamentos contábeis
impede a rastreabilidade da operação.
E prossegue a autoridade fiscal, apontando a fragilidade da prova material:
13- Embora, os registros contábeis demonstrem a contabilização do valor da lide
nas receitas tributáveis do 4 Trimestre do ano-calendário de 2003 , bem como
suas memórias de cálculo apontem o recolhimento a maior de R$ 1.381.858,99
(12% de R$ 11.519.369,97), a nosso ver, não ficou demonstrado de forma cabal,
que no valor de R$ 36.228.956,66 (este contabilizado no 1o Trimestre do ano-
calendário de 2004, em 18/03/2004) está incluído o de R$ 11.519.369,97,
condição indispensável ao reconhecimento da compensação tributária, a teor do
disposto no ar go 170 do Código Tributário Nacional. Tal inclusão não é possível
ver nos documentos contábeis apresentados e tampouco no documento
intitulado “Resumo Geral de Vendas” (de emissão do próprio interessado), já que
ambos não apresentam o valor específico deste contencioso, embora o item 3 do
TERMO DE INTIMAÇÃO EQRAT4 n° 4.513/2023 tenha solicitado claramente tal
comprovação:
3- Apontar especificamente no Livro Razão, o(s) lançamento(s) que
inclui(em), no primeiro trimestre de 2004, o valor de R$ 11.519.369,97
(que pelo regime de competência foi base de cálculo para o IRPJ – código
de recolhimento 8972-1 no 4o. Trimestre de 2003), a crédito das contas
contábeis 3111010100, 3111010200 e 3111010300. Os registros
solicitados devem se fazer acompanhar dos respectivos documentos que
os embasaram. (fls. 850/851)
E, conclui:
15- Em resumo, embora tenha sido demonstrado o reconhecimento da receita em
dezembro de 2003 e sua respectiva contabilização, bem como o estorno contábil
do valor objeto deste contencioso em março de 2004, não ficou demonstrado que
o mesmo valor compôs a base de cálculo do tributo devido ao final do 1o.
Trimestre do ano-calendário de 2004.
16- Assim sendo, entendemos não completamente satisfeitos os requisitos para o
reconhecimento do crédito ora pleiteado, devendo manter-se a decisão do
colegiado administrativo “a quo”. (852)
De fato, um lançamento contábil sem a devida identificação da contrapartida é um
dado isolado, incapaz de provar a natureza da operação. Sem saber a contrapartida, é impossível
afirmar se o valor creditado em dezembro de 2003 foi tributado como receita ou se transitou por
outra conta patrimonial não tributável.
Instada a se manifestar, a Recorrente apresentou a Resposta à Intimação de fls.
1009 em diante.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.007 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903702/2008-31
5
Entretanto, em que pesem os esforços argumentativos, entendo que as alegações
da contribuinte não lograram êxito em refutar a constatação técnica do fiscal diligenciante.
A Recorrente baseia sua defesa na existência de um "estorno contábil" realizado em
31/03/2004 e na apresentação de fluxos globais de valores recebidos do Banco do Brasil. As
alegações não prosperar, pois:
1. O registro do estorno contábil, por si só, é um ato unilateral da escrita da
empresa. Para que tenha validade fiscal como prova de erro anterior, deve estar amparado por
documentação suporte inequívoca que vincule a operação de estorno à operação original de
forma rastreável, o que o Despacho de Diligência apontou não existir nos livros apresentados.
2. A tentativa de demonstrar o direito creditório através de relatórios financeiros
globais e contracheques não supre a falha na escrituração contábil formal (Livro Razão e Diário
com históricos completos e contrapartidas).
3. A dúvida levantada pelo Fiscal no Despacho no 04.088/2023 — sobre se o valor
tributado em 2004 é exatamente o mesmo evento econômico de 2003 — permanece não sanada.
A simples coincidência de valores ou a narrativa de fluxo de caixa não substitui a clareza do
lançamento contábil, que permaneceu obscuro quanto às suas contrapartidas.
Desta forma, não havendo prova contábil robusta que desconstitua a declaração
original da própria contribuinte, não é possível reconhecer o direito creditório pleiteado.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
decisão recorrida, que não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a
compensação declarada.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1024
DF CARF MF
Original